Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECHAÇADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIDOS. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade.
2. Embora admitido o pedido de rescisão contratual, a parte autora apenas comprovou o pagamento de metade do valor avençado, não fazendo jus à totalidade da quantia estipulada no contrato.
2.1. Não se tratando de documentos novos e não havendo comprovação acerca de sua indisponibilidade, os documentos juntados após a prolação da sentença não devem ser conhecidos, não bastando a mera referência de pagamento no contrato para que a devolução dos valores seja deferida.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
3.1. No caso dos autos, o fato de a autora ser entidade religiosa não a exime da comprovação dos danos experimentados. Ademais, o inadimplemento contratual não se relaciona com a atividade religiosa exercida, não maculando sua honra objetiva.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.